Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por MARIA MADALENA REGO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0718750-18.2025.8.07.0016, que deferiu em parte a tutela de urgência. A agravante, com 84 anos, informa que encontra-se internada no Hospital Hugo em Goiânia, e apresenta gravíssimo estado geral, conforme relatório médico, ID 222695193 (autos de origem), necessitando de transferência urgente para leito de UTI de hospital público. Alega que a decisão agravada deferiu parcialmente a antecipação de tutela, determinando que o Distrito Federal proceda a internação da agravante em leito UTI, de acordo com os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, não estipulando prazo para o atendimento. Afirma a agravante que foi inserida no Sistema de Regulação em lista de espera desde o dia 26/02/2025. Aduz como perigo de dano que o quadro clínico da agravante é de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, e que está demonstrada nos procedimentos previstos nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante imediatamente a internação em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica , em qualquer hospital da rede pública ou particular conveniada, às expensas do poder público, mediante sequestro de verba pública para pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00; e no caso de recalcitrância no descumprimento, a instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa, bem como a intimação do representante do Ministério Público. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Compulsando os autos de origem, pje 0718750-18.2025.8.07.0016, verifico que em 27/02/2025 a Defensoria Pública manifestou-se por meio da petição ID 227525769, noticiando que a agravante foi removida do hospital municipal da cidade ocidental para leito de UTI privada em Goiânia, em virtude da rápida progressão de seu quadro, ressaltando que a transferência para hospital particular foi feita às expensas dos familiares, haja vista a gravidade do quadro de saúde da agravante, e que referidos familiares não possuem condições financeiras para arcar com os custos do tratamento em unidade privada. Na oportunidade requereu a imediata transferência da agravante para um leito de UTI pública, uma vez que o relatório médico expedido por hospital público, atesta a necessidade da transferência da autora para leito de UTI, tornando desnecessária a realização de avaliação por médicos reguladores. Intime-se a Defensoria Pública para esclarecer o atual estado de saúde da agravante bem como o local onde se encontra internada, além de informar quem será o responsável pela transferência para essa unidade da Federação. Sem prejuízo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, especialmente, em razão da competência. I. Brasília/DF, 7 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito